Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-28.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. MULTA MORATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na execução de quotas condominiais em atraso, o condomínio edilício (credor) poderá instruir a petição inicial com cópia da convenção condominial e da ata da assembleia geral que estabeleceu o valor referidas quotas condominiais, ordinárias e/ou extraordinárias (art. 784, X, do CPC/2015).
2. Este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui entendimento consolidado no sentido de que: “Em ação de cobrança de taxas condominiais, havendo na convenção ou estatuto social disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor inadimplente pelo pagamento dos honorários advocatícios contratado, deverão integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em razão de sua natureza convencional” (APC no 07279287520218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023
3. Nos termos do § 1o, do art. 1.336, do CC/2002: “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados, ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito” Tal multa tem de ser aplicada em uma única oportunidade, sobre o total do débito, e não sobre cada uma das parcelas inadimplidas.
4. No caso em análise, há que se reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, de modo a apartar, terminantemente, obrigação do Embargante, ora recorrente, ao pagamento integral dos honorários de sucumbência em benefício do causídico da parte contrária. Sucumbência que pode ser mensurada de acordo com a quantidade de pedidos acolhidos ou repelidos, por ocasião do julgamento.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO.